Tribunal: TJBA
Processo: 8022153-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022153-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ESTEFANE SANTOS BARRETO, HELDO ROCHA LAGO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERN
O. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO EM GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE EXCLUIR E/OU IMPEDIR A INCLUSÃO DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INTEGRAL CONFORME CONTRATO PACTUADO. PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO INIBE A CARACTERIZAÇÃO DA MORA (STJ, SÚMULA 380). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (CPC, ART. 300). PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para depósito do valor incontroverso, com a manutenção na posse do bem e abstenção da restrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

O depósito judicial dos valores incontroversos não elide os efeitos da mora. Art. 330, § 2º do CPC, com a pertinente ressalva do art. 395 do CC. Precedente do STJ. Súmula nº 380 do STJ.

Direito do credor de promover atos necessários para perseguir o crédito.

A ação revisional de contrato de financiamento, não tem o condão de resguardar a posse do bem objeto do financiamento e impedir a negativação do nome do devedor, pois até que seja vislumbrada eventual ilegalidade no pacto, se o caso, prevalecem as cláusulas contratadas. Ausência de comprovação efetiva do "
periculum in mora
" e o "
fumus boni iuris
" necessários à manutenção da tutela, nos termos do art. 300 do CPC. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
e de Agravo Interno
nº

8022153-02.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Mutuípe, em que figuram como Agravante

ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS

e, Agravado, o
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
,
nos termos do voto condutor.